Tribunal: TRF3
Processo: 5021414-80.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
203/236)

5021414-80.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fato de a Constituição Federal prever, em seu art. 108, I, “d”, que os Tribunais Regionais Federais possuem competência originária para processar e julgar habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal, não conduz à conclusão de que toda e qualquer ação mandamental dessa natureza deva ser analisada em seu mérito, e, no caso, houve expressa atenção a tal dispositivo constitucional, pois o writ foi devidamente julgado, ainda que tenha sido extinto sem resolução de mérito.

2. Há normas infraconstitucionais vigentes que, em consonância com a Constituição, regulam processos e procedimentos a serem adotados nas ações mandamentais, como no caso, em que o Código de Processo Penal prevê, de forma expressa, em seu art. 581, X, o cabimento do recurso em sentido estrito para hipóteses como a dos autos, impondo-se observar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

3. A leitura da decisão ora agravada revela a existência de suficiente e apropriada fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, no sentido de que o habeas corpus é via inadequada a veicular a pretensão dos impetrantes, haja vista expressa previsão de recurso típico (CPP, art. 581, X), o que levou à sua extinção sem resolução de mérito, em conformidade ao entendimento dos Tribunais Superiores.

4. Agravo regimental desprovido.

HABEAS CORPUS (307) No 5021414-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: KURT NOWAK, ALEXANDER SCHELLER

IMPETRANTE: MARCOS FERRAZ DE PAIVA, VANESSA AMADEU RAMOS, RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD - SP257135-A, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI - SP327947-A, MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303-A

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD - SP257135-A, MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303-A, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI - SP327947-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5021414-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: KURT NOWAK, ALEXANDER SCHELLER

IMPETRANTE: MARCOS FERRAZ DE PAIVA, VANESSA AMADEU RAMOS, RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD - SP257135-A, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI - SP327947-A, MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303-A

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD - SP257135-A, MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303-A, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI - SP327947-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelos pacientes, por meio de seus advogados constituídos, que foram recebidos como agravo regimental, ante o teor da impugnação, voltado contra a decisão que extinguiu o presente writ, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (adequação) (ID 90122133).

Os agravantes buscam a reforma dessa decisão, argumentando, em síntese (ID 90252791):

A negativa do pedido LIMINAR representou nova coação, dado que mantém os Pacientes expostos à prisão, causando enorme constrangimento a eles e aos seus familiares, não merecendo prosperar, ensejando a impetração do presente Habeas Corpus junto a esse Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. (...)

Entretanto, omite-se a r.decisão embargada quanto ao fato do presente Habeas Corpus atacar o indeferimento da liminar na origem, e não a denegação da ordem no Habeas Corpus no 0005760.25.2019.4.03.6181, até porque ela ainda não existiu.

Assim, pretende-se levar a esse Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região a discussão sobre a liminar para trancamento do inquérito, que tem sua aplicabilidade pacificada nos tribunais superiores.

(...)

Por fim, a própria decisão embargada identifica se tratar de inquérito findo, mas igualmente se omite quanto ao conteúdo do relatório policial, o qual sequer promove o indiciamento dos pacientes e nem mesmo sugere a denúncia ou outras diligências, confirmando o constrangimento ilegal que se pretende afastar.

Diante de todo o exposto, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração visando sanar as omissões incorridas pelo decisum, para que se pronuncie expressamente sobre (i) a inexistência de ordem final denegada na origem; bem como (ii) a inconclusividade do relatório policial e consequente esclarecimento do excesso de prazo na investigação, uma vez que de acordo com o que restou consignado trata-se de inquérito policial findo.

Aberta vista à Procuradoria Regional da República, esta se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 99407329).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5021414-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: KURT NOWAK, ALEXANDER SCHELLER

IMPETRANTE: MARCOS FERRAZ DE PAIVA, VANESSA AMADEU RAMOS, RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD - SP257135-A, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI - SP327947-A, MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303-A

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO GIACOMELI NUNES MASSUD - SP257135-A, MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303-A, ANDRE DE BARROS BORGES ANDREOLI - SP327947-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Os pacientes pretendem, por meio do presente recurso (ID 90252791), a reforma da decisão que extinguiu o presente habeas corpus, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (ID 90122133).

Inicialmente, trago a íntegra da decisão ora agravada, cujo teor é o seguinte:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Ferraz de Paiva, Vanessa Amadeu Ramos, Rodrigo Giacomeli Nunes Massud e André de Barros Borges Andreoli, em favor de KURT NOWAK e ALEXANDER SCHELLER, contra decisão da 2a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que denegou a ordem no Habeas Corpus no 0005760-25.2019.4.03.6181, em que a defesa pleiteava o trancamento do Inquérito Policial no 0006277-06.2014.4.03, instaurado em face dos pacientes para apurar a prática, em tese, de crime de lavagem de capitais.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a citada investigação já dura mais de cinco anos, sem que a autoridade policial e o Ministério Público tenham se desincumbido do ônus de comprovar a origem ilícita dos valores apreendidos em poder do paciente ALEXANDER SCHELLER, quando de seu ingresso no território nacional, e que teria sido enviado ao Brasil a pedido do paciente KURT NOWAK.

Sustentam que, sem provas de que os valores provêm de fato criminoso pretérito, não há que se falar em lavagem de dinheiro, sendo tais valores economias de uma vida, fruto do trabalho, visando a uma aposentadoria confortável.

Aduzem que há excesso de prazo na investigação, não se justificando as prorrogações sucessivas do prazo de sua conclusão, já que após mais de cinco anos da instauração do inquérito não foram apurados quaisquer indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados, e até o momento não foi determinada qualquer diligência capaz de obter tais elementos de prova, ainda mais se considerarmos que as supostas condutas delitivas teriam sido praticadas na Áustria, onde nada se apurou contra os pacientes.

Pleiteiam, por isso, a concessão liminar da ordem para que seja trancado o inquérito em questão, até decisão final deste writ, expedindo-se salvo conduto em favor do pacientes.

Instada a se manifestar (ID 89897777), a autoridade impetrada prestou informações (ID 89974699).

É o relatado. Decido.

Pretendem os impetrantes, na essência, a reforma da decisão que denegou a ordem no Habeas Corpus no 0005760-25.2019.4.03.6181, impetrado na 2a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, em que a defesa pleiteava o trancamento do Inquérito Policial no 0006277-06.2014.4.03, instaurado em face dos pacientes para apurar a prática, em tese, de crime de lavagem de capitais.

À toda evidência, os impetrantes elegeram a via inadequada, na medida em que, nos termos do art. 581, X, do Código de Processo Penal, da decisão que concede ou nega ordem de habeas corpus cabe Recurso em Sentido Estrito.

Se a decisão desafia recurso em sentido estrito, não há como ser apreciada a pretensão por meio do presente writ, remédio constitucional voltado exclusivamente a casos de flagrante violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vê da decisão da autoridade impetrada, onde sequer há risco manifesto de prisão dos pacientes, havendo apenas inquérito policial findo, relatado e encaminhado ao Ministério Público Federal.

Posto isso, com base no art. 647 do Código de Processo Penal, no art. 188 do Regimento Interno desta Corte, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extingo o presente habeas corpus sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (adequação).

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e aos impetrantes.

Decorrido o prazo para eventual recurso e adotadas as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

O agravo não merece provimento, pois o exame da impetração mostra que habeas corpus não é a via adequada, na medida em que se voltar contra decisão denegatória da ordem em habeas corpus impetrado em primeiro grau.

O fato de a Constituição Federal prever, em seu art. 108, I, “d”, que os Tribunais Regionais Federais possuem competência originária para processar e julgar habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal, não conduz à conclusão de que toda e qualquer ação mandamental dessa natureza deva ser analisada em seu mérito. Assim, é inegável que aqui houve expressa atenção a tal dispositivo constitucional, pois o writ foi devidamente julgado, ainda que tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Outrossim, há normas infraconstitucionais vigentes que, em consonância com a Constituição, regulam processos e procedimentos a serem adotados nas ações mandamentais, como no caso, em que o Código de Processo Penal prevê, de forma expressa, em seu art. 581, X, o cabimento do recurso em sentido estrito para hipóteses como a dos autos.

Quanto isso, anoto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A propósito, trago, exemplificativamente, os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em detrimento da adequada prestação jurisdicional.

2. In casu, o juízo natural deferiu pedido para realização de interceptação telefônica, no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal.

3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

4. O habeas corpus é ação inapta à utilização como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 165.669 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.03.2019, DJe 26.03.2019; destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

2. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, HC 137.772 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.09.2018, DJe 04.10.2018; destaquei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ACUSADA QUANTO AO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ADITAMENTO QUE SE LIMITOU A INCLUIR OUTROS CORRÉUS AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA QUANTO À PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Para a declaração da nulidade de determinado ato processual, não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade na sua execução, sendo imperiosa a demonstração do prejuízo concreto suportado, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, "Considerando que o agente se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela constante, não há que se declarar qualquer nulidade em face da ausência de nova citação, após o aditamento que não descreveu nova conduta, mas apenas esclareceu fatos que já constavam da peça exordial" (RHC 67.150/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017).

4. Eventual não intimação da defesa quanto ao aditamento da denúncia, que somente incluiu mais dois réus ao processo e não alterou a substância fática em relação à conduta imputada à paciente, não tem o condão de prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 478.927/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2019, DJe 29.03.2019; destaquei)

Ademais, a leitura da decisão ora agravada revela a existência de suficiente e apropriada fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, no sentido de que o habeas corpus é via inadequada a veicular a pretensão dos impetrantes, haja vista expressa previsão de recurso típico (CPP, art. 581, X), o que levou à sua extinção sem resolução de mérito, em conformidade ao entendimento dos Tribunais Superiores.

Assim, é certo que o habeas corpus não é a via correta e adequada à pretensão dos impetrantes, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal, sendo o caso de negar provimento ao agravo regimental.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fato de a Constituição Federal prever, em seu art. 108, I, “d”, que os Tribunais Regionais Federais possuem competência originária para processar e julgar habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal, não conduz à conclusão de que toda e qualquer ação mandamental dessa natureza deva ser analisada em seu mérito, e, no caso, houve expressa atenção a tal dispositivo constitucional, pois o writ foi devidamente julgado, ainda que tenha sido extinto sem resolução de mérito.

2. Há normas infraconstitucionais vigentes que, em consonância com a Constituição, regulam processos e procedimentos a serem adotados nas ações mandamentais, como no caso, em que o Código de Processo Penal prevê, de forma expressa, em seu art. 581, X, o cabimento do recurso em sentido estrito para hipóteses como a dos autos, impondo-se observar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

3. A leitura da decisão ora agravada revela a existência de suficiente e apropriada fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, no sentido de que o habeas corpus é via inadequada a veicular a pretensão dos impetrantes, haja vista expressa previsão de recurso típico (CPP, art. 581, X), o que levou à sua extinção sem resolução de mérito, em conformidade ao entendimento dos Tribunais Superiores.

4. Agravo regimental desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo regimental, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.